Tribunal: TJDFT
Processo: 0720179-86.2021.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720179-86.2021.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LEATRIZ ALVES EMBARGADO: SIRNELANGE FRANCA DE OLIVEIRA DESPACHO Intime-se Leatriz Alves para manifestar-se sobre o pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2°, do Código de Processo Civil, formulado por Sirnelange França de Oliveira em razão da suposta oposição de embargos de declaração protelatórios no prazo de cinco (5) dias, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre os temas não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso ou das contrarrazões. Após, venham conclusos para julgamento. Intime-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator